Tribunal: TJMT
Processo: 1001038-17.2018.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001038-17.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JONAS SEBASTIAO SILVA - CPF: 038.115.911-69 (APELADO), EDEZIO LIMA FERNANDES - CPF: 065.356.581-04 (ADVOGADO), EMERSON FLORENTINO RODRIGUES - CPF: 953.629.751-53 (ADVOGADO), OSVALDO PINHEIRO JARDIM - CPF: 209.281.659-49 (APELANTE), ANDRE TADEU JORGE FERNANDES - CPF: 632.878.201-25 (ADVOGADO), MAURO PINHEIRO JARDIM - CPF: 513.811.091-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível em Ação de Resolução Contratual c/c Pedido de Indenização. O apelante busca a reforma da sentença que declarou extinto o Contrato de Compra e Venda de imóvel rural, determinou a reintegração de posse em favor do autor e o condenou (o réu) ao pagamento de taxa de fruição, custas processuais e honorários advocatícios. Sustenta que cumpriu integralmente suas obrigações e requer a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se o Contrato de Compra e Venda firmado entre as partes foi devidamente cumprido pelo réu e se há elementos suficientes para amparar a sua resolução e as condenações impostas na primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Contrato de Compra e Venda de imóvel rural é incontroverso quanto aos seus termos, incluindo a entrega de um imóvel urbano como parte do pagamento e a assunção de dívida junto ao PRONAF.

Está devidamente comprovado por documentos e testemunhas que o pagamento foi efetuado conforme convencionado, com a ciência e concordância do vendedor sobre a regularidade do imóvel dado em pagamento.

Depoimentos contraditórios apresentados pelo autor e sua testemunha reforçam a conclusão de que a negociação foi conduzida em nome de terceiros e que o Contrato foi quitado, não havendo causa jurídica que justifique sua extinção.

A avença celebrada, com firma reconhecida, prevalece como expressão da vontade das partes, não sendo comprovado o descumprimento das obrigações pelo réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Contrato de Compra e Venda prevalece como expressão válida da vontade das partes, exceto quando há prova contundente de seu descumprimento.

A quitação das obrigações contratuais pelo comprador afasta a possibilidade de resolução da avença.

Contradições em depoimentos pessoais e testemunhais podem fragilizar a tese de descumprimento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §2º.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta contra a sentença que julgou procedente a Ação de Resolução Contratual c/c Pedido de Indenização para:

“DECLARAR a resolução do contrato de compra e venda firmado entre as partes bem como sua exclusão, DETERMINAR a expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel narrado na exordial em favor da parte autora, CONDENAR o requerido ao pagamento da taxa de fruição em 0,5% do valor do imóvel, o qual permaneceu na posse do imóvel.

Condeno o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sob o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil”.

O apelante alega que celebrou o negócio jurídico com o apelado e cumpriu integralmente sua obrigação, conforme prova documental, confissão do apelado e depoimento testemunhal.

Afirma que, na audiência, tanto o apelado quanto a testemunha por ele arrolada, posteriormente ouvida como informante, modificaram os fatos narrados na inicial, assim como a causa de pedir.

Aduz que o autor não se desincumbiu do ônus imposto no inciso I do art. 373 do CPC.

Requer o provimento do Recurso para a rejeição dos pedidos do autor.

Contrarrazões no Id 256866751.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As partes firmaram Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural, pelo qual o apelado vendeu ao apelante o lote n. 23, matrícula n. 15.651, localizado no Projeto do Crédito Fundiário, Fazenda Favo de Mel II, no município de Poconé (MT). Como forma de pagamento, foi ajustado que o apelante entregaria um terreno situado na rua Rio Arinos, Quadra 04, Casa 11, bairro Parque Industrial Atlântico, em Várzea Grande (MT), avaliado em R$30.000,00, além de R$10.000,00 destinados à quitação de uma dívida junto ao PRONAF.

Nas cláusulas 3ª e 4ª ficou estabelecido que,
“de comum acordo entre as partes, que o COMPRADOR, tomará todas as providencias no sentido de legalização do referido lote”,
e que
“O comprador já examinou e vistoriou o referido lote e de sã consciência a ficar com
o mesmo”
.

Embora referido documento não esteja assinado, os termos nele constantes são incontroversos.

Na petição inicial, o apelado reafirma a existência da obrigação, mas sustenta que o lote em Várzea Grande não poderia ser utilizado como forma de pagamento, uma vez que sua documentação não estaria regular.

Diz, ainda, que o réu/apelante teria oferecido um veículo para saldar a obrigação, mas que ele não aceitou, por isso ajuizou a Ação de Resolução de Contrato e pleiteou danos morais, que seriam decorrentes do descumprimento contratual.

Contudo, na audiência de instrução, em depoimento pessoal, o autor/apelado declarou que não era parte contratante, mas que apenas assinou a avença porque foi celebrada entre sua tia e o apelante.

Disse, também, que não reconhecia o Contrato como sendo de sua titularidade. Ao ser questionado novamente pela magistrada, reiterou que não é parte no Contrato, esclarecendo que
“a terra foi tirada no meu nome só para ajudar ela porque no nome dela não tinha como tirar, aí eu usei meu nome pra ela”
. Quando a juíza indagou se, “
Então, a terra era da tia do senhor?
”, o apelado confirmou que sim. E mais, afirmou que não possui informações sobre a negociação.

A testemunha arrolada no processo, sua tia, foi ouvida como informante e, ao ser questionada, confirmou que foi ela quem contratou, trazendo fatos distintos dos narrados na petição inicial. Segundo seu depoimento, o valor ajustado foi de R$60.000,00, sendo R$40.000,00 em dinheiro e os R$20.000,00 restantes representados por um “
carro vermelho que ele tem
”.

Elenil
declarou ainda:

“(...)
mandei meu sobrinho passar um contrato de compra e venda para ele, e ainda, antes disso, ainda chamei ele, é assim o jeito que combinamos e eu vou mandar meu sobrinho passar o contrato”.

Além disso,

que o apelante, ao elaborar o Contrato, distorceu o que havia sido verbalmente acordado.

Mais adiante, em seu depoimento, mencionou que o lote urbano compunha parte do pagamento, mas que o apelado não esclareceu se o bem possuía documentação regular. Posteriormente, reiterou que a quantia ajustada foi de R$60.000,00, conforme já exposto.

Desse modo, conclui-se que, embora o imóvel a ser vendido estivesse formalmente registrado em nome do autor, ficou evidente que, de fato, pertencia à sua tia,
Elenil
.

No que tange ao montante acordado, considerando que a própria informante apresentou versões divergentes ao longo de seu depoimento, deve prevalecer o que está registrado no Contrato celebrado e com firma reconhecida (Id 256866674), o qual foi admitido pelo autor na inicial e pelo réu na contestação.

Definido isso, necessário analisar se o réu cumpriu com sua obrigação.

No Id 256866673 consta o pagamento do PRONAF e, no próprio Contrato, a entrega do terreno que, segundo ajustado, não estava regularizado,
circunstância da qual o vendedor tinha ciência
. Ademais, vistoriou o imóvel e expressamente anuiu em recebê-lo.

Portanto, a avença foi integralmente quitada, não havendo fundamento para sua resolução.

Posto isso,
dou provimento
ao Recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inverto o ônus
da
sucumbência, porém com a ressalva prevista no §3º do art. 98 do CPC, visto que o apelado é beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025